Tribunal: TRF3
Processo: 5000916-87.2020.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
409/1327)

5000916-87.2020.4.03.6123

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000916-87.2020.4.03.6123

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE RICARDO MARQUES DANTAS

ADVOGADO do(a) APELADO: APARECIDA INGRACIO DA SILVA BELTRAO - SP435610-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME ESTATUTÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EMITIDA ANTES DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS POSTERIORES. IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL. VALIDADE DO DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer e averbar o período de 06/03/1980 a 19/10/1986, exercido sob regime estatutário, e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/194.508.492-5), desde a data do requerimento administrativo (24/10/2019), mediante contagem recíproca de tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se Certidão de Tempo de Serviço emitida em 2002, anterior às alterações normativas que passaram a exigir novos requisitos formais para a Certidão de Tempo de Contribuição, pode ser utilizada para fins de contagem recíproca de tempo de serviço no Regime Geral de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem recíproca entre regimes previdenciários encontra previsão no art. 96 da Lei no 8.213/1991, que estabelece as condições para o aproveitamento de tempo de contribuição ou serviço prestado em regime diverso.

A validade da certidão deve ser apreciada conforme a legislação vigente à época de sua emissão, sendo indevida a exigência retroativa de requisitos formais instituídos posteriormente por normas infralegais.

A legislação previdenciária não estabelece como condição para o reconhecimento do tempo de contribuição as informações apontadas pelo INSS como ausentes na certidão apresentada.

Eventuais deficiências formais do documento emitido pela Administração Pública não podem ser imputadas ao segurado, que não possui ingerência sobre a forma de expedição do ato administrativo.

Não se verifica nenhuma das hipóteses de vedação previstas no art. 96 da Lei no 8.213/1991 para a contagem recíproca do período certificado.

Certidões posteriormente emitidas confirmam as informações constantes do documento original, reforçando a idoneidade do período laborado sob regime estatutário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000916-87.2020.4.03.6123

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: APARECIDA INGRACIO DA SILVA BELTRAO - PR26214-A

APELADO: JOSE RICARDO MARQUES DANTAS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/194.508.492-5, mediante o reconhecimento do período laborado como estatutário entre 06/03/1980 a 19/10/1986.

A r. sentença (ID 277779477) julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a: a) reconhecer e averbar o período comum líquido de 06 anos, 06 meses e 21 dias laborados dentro do Regime Público de Previdência Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de contribuição; b) pagar ao requerente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral previsto no artigo 201, § 7o, I, da Constituição Federal (NB 42/194.508.492-5), desde a data do requerimento administrativo (24/10/2019), como direito adquirido, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente ou por força de tutela provisória, observada a prescrição quinquenal.

O valor apurado a título de atrasados deverá ser calculado pelo requerido, incidindo os índices de correção monetária e juros, estes a partir da citação, previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução 724/2022 do CJF.

Por ter o autor decaído da parte mínima dos pedidos formulados, condeno o requerido a pagar honorários advocatícios ao advogado do requerente, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, assentando, contudo, que não serão incluídas na base de cálculo as parcelas que se vencerem após a prolação desta sentença, conforme intelecção do enunciado da súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Custas na forma da lei.”

O INSS, ora apelante (ID 277779481), sustenta a impossibilidade de concessão do benefício diante da irregularidade formal da Certidão de Tempo de Contribuição apresentada no processo administrativo, a qual não atenderia aos requisitos legais para fins de contagem recíproca.

Contrarrazões (ID 277779537).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Na hipótese, o demandante pretende que seja reconhecido, para fins de contagem recíproca, o período compreendido entre 06/03/1980 e 19/10/1986, alegadamente exercido sob regime estatutário, a fim de que tal lapso seja computado no cálculo do tempo de contribuição necessário à concessão do benefício previdenciário postulado.

A possibilidade de aproveitamento de tempo prestado em regime diverso encontra disciplina na legislação previdenciária, especialmente no artigo 96 da Lei no 8.213/1991, que estabelece as condições para a contagem recíproca entre regimes. O referido dispositivo dispõe:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001) (Vide Medida Provisória no 316, de 2006)

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1o de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5o do art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4o do art. 40 e no § 1o do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019).

No caso em exame, observa-se que o autor instruiu o requerimento administrativo com Certidão de Tempo de Serviço emitida no ano de 2002 (fl. 23 do Id no 32713628), documento elaborado em momento anterior às alterações introduzidas na disciplina infralegal que passaram a exigir a inclusão de diversos elementos formais para a regularidade da certidão.

Diante desse contexto, a validade do documento deve ser apreciada à luz da normativa vigente à época de sua emissão, não sendo possível exigir do segurado o atendimento a requisitos que somente vieram a ser instituídos posteriormente. A aplicação retroativa de tais exigências configuraria indevida imposição de formalidades inexistentes no momento em que o documento foi expedido.

Além disso, cumpre destacar que a legislação de regência não estabelece como condição para o reconhecimento do tempo de contribuição as informações apontadas pelo INSS como ausentes, de modo que a negativa administrativa se fundamentou em requisitos meramente formais previstos apenas em normas infralegais posteriores.

Também não se mostra razoável transferir ao segurado eventuais consequências decorrentes de falhas ou incompletudes atribuíveis ao próprio ente público responsável pela emissão da certidão. Se houve eventual deficiência formal no documento, tal circunstância não pode ser imputada ao interessado, que não detém ingerência sobre a forma de expedição do ato administrativo.

Assim, verifica-se que as razões invocadas pela autarquia para desconsiderar o período certificado carecem de respaldo legal, tratando-se de meras irregularidades formais incapazes de comprometer a validade do documento ou afastar o direito à contagem recíproca do tempo de serviço.

Acrescente-se, ainda, que nenhuma das hipóteses de vedação previstas no artigo 96 da Lei no 8.213/1991 se verifica na situação em análise, razão pela qual o documento apresentado mostra-se apto à comprovação do período laborado.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para afastar o aproveitamento do lapso temporal indicado na certidão, o qual deve ser averbado perante o INSS e computado como tempo de contribuição e para fins de carência.

Ressalte-se, por fim, que as informações constantes da certidão originalmente apresentada foram confirmadas por certidões posteriormente emitidas (Ids nos 247956930 e 267341697), agora já elaboradas em conformidade com as exigências atualmente vigentes — exigências estas inexistentes à época da emissão do documento inicial —, circunstância que reforça a idoneidade do período certificado.

Nesse contexto, não merece reparos a r. sentença no que diz respeito ao reconhecimento do período mencionado, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha de cálculo anexa à sentença.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME ESTATUTÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EMITIDA ANTES DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS POSTERIORES. IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL. VALIDADE DO DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer e averbar o período de 06/03/1980 a 19/10/1986, exercido sob regime estatutário, e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/194.508.492-5), desde a data do requerimento administrativo (24/10/2019), mediante contagem recíproca de tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se Certidão de Tempo de Serviço emitida em 2002, anterior às alterações normativas que passaram a exigir novos requisitos formais para a Certidão de Tempo de Contribuição, pode ser utilizada para fins de contagem recíproca de tempo de serviço no Regime Geral de Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem recíproca entre regimes previdenciários encontra previsão no art. 96 da Lei no 8.213/1991, que estabelece as condições para o aproveitamento de tempo de contribuição ou serviço prestado em regime diverso.

A validade da certidão deve ser apreciada conforme a legislação vigente à época de sua emissão, sendo indevida a exigência retroativa de requisitos formais instituídos posteriormente por normas infralegais.

A legislação previdenciária não estabelece como condição para o reconhecimento do tempo de contribuição as informações apontadas pelo INSS como ausentes na certidão apresentada.

Eventuais deficiências formais do documento emitido pela Administração Pública não podem ser imputadas ao segurado, que não possui ingerência sobre a forma de expedição do ato administrativo.

Não se verifica nenhuma das hipóteses de vedação previstas no art. 96 da Lei no 8.213/1991 para a contagem recíproca do período certificado.

Certidões posteriormente emitidas confirmam as informações constantes do documento original, reforçando a idoneidade do período laborado sob regime estatutário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão